Tribunal: STF
Processo: Rcl 45227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por T4F Entretenimento S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0002328-88.2014.5.02.0014.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a impossibilidade de terceirização da atividade-fim, teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Foi deferida a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 7)
    Intimada, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16 e 17)
    Devidamente citadas, as partes interessadas se manifestaram acerca da reclamação. (eDOC 18, 32 e 44)
    Regularmente citado, o Ministério Público do Trabalho, beneficiário da ação, apresentou contestação. (eDOC 42)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 37)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.
    Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou a reclamante ao cumprimento de obrigação de não-fazer, por considerar que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização, como se observa do seguinte trecho do ato impugnado:
    “Quanto às terceirizações, não há óbice no ordenamento jurídico a sua contratação, razão pela qual, tal fato, por si só, não permite a condenação ao cumprimento de obrigação de não fazer de forma genérica. 
    No entanto, é cediço que tal forma de contratação não pode ser utilizada de forma fraudulenta, ou como meio de burlar eventual contratação por cooperativa vedada por decisão judicial. 
    Por tais fundamentos, reformo a sentença para condenar as reclamadas ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em abster-se da contratação de mão-de-obra terceirizada voltada à sua atividade fim, ou de qualquer forma, sem registro, em desconformidade com a legislação vigente e com a Súmula 331 do C. TST, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por trabalhador encontrado em situação irregular”. (eDOC 3, p. 13)
    Assim, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao impedir a reclamante de proceder com a contratação terceirizada de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO”.(Rcl 42.196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. 2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.373 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)
    Cito, ainda, as seguinte decisões monocráticas que seguem o mesmo entendimento: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente